Tribunal: TJMT
Processo: 1012251-45.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012251-45.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PASQUALLI & FREITAS LTDA - CNPJ: 11.828.685/0001-85 (RECORRENTE), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), GRS EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - CNPJ: 48.797.089/0001-95 (RECORRIDO), GABRIEL SILVA DE ALMEIDA - CPF: 090.678.316-03 (RECORRIDO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO LEGAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente da capacidade de a exequente ser parte no microssistema dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença de extinção por ausência de legitimidade ativa superveniente quando a própria exequente reconhece a perda da condição de ME ou EPP e postula a extinção do processo, vindo a recorrer posteriormente contra o atendimento de seu próprio pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa nos Juizados Especiais é matéria de ordem pública e pressuposto processual de validade, exigindo que microempresas e empresas de pequeno porte comprovem sua qualificação tributária atualizada.

4.
A perda superveniente da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no curso do processo, inclusive na fase de execução, acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95.

5.
A insurgência recursal contra decisão que acolheu pedido de extinção formulado pela própria recorrente viola o princípio da boa-fé processual e a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A perda superveniente da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte acarreta a extinção do feito no âmbito dos Juizados Especiais por ausência de legitimidade ativa. 2. É vedado à parte recorrer de decisão que acolhe seu próprio pedido de extinção, ante a proibição do comportamento contraditório e o dever de boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 8º, § 1º, e 51, IV; CPC, art. 485, IV; LC nº 123/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, julgado em 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012251-45.2024.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: PASQUALLI & FREITAS LTDA
.
- EPP

Recorrido
s
: GRS EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA
.
, GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
e
GASTAO BATISTA TAMBARA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PASQUALLI & FREITAS LTDA
.
- EPP
propôs

execução de título extrajudicial
em desfavor de
GRS EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA, GABRIEL SILVA DE ALMEIDA e GASTAO BATISTA TAMBARA, postulando o pagamento de R$ 14.506,42.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção. Concluiu que: a) a parte exequente foi excluída do regime do Simples Nacional em 31/12/2024, perdendo supervenientemente a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; b) a própria exequente, intimada, reconheceu não mais se enquadrar na condição legal para litigar no Juizado Especial; c) a perda da condição de ME ou EPP no curso do processo, inclusive na fase executiva, acarreta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com base no art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a competência é fixada no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, conforme o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
; b) a alteração superveniente do enquadramento empresarial não tem o condão de afastar a competência do Juizado, especialmente em fase de execução já avançada; c) a extinção do feito representa negativa de prestação jurisdicional e viola os princípios da economia processual e da efetividade. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença de extinção; b) determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
370161454), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da pessoa.

O artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, autoriza que microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte figurem como autoras no Juizado Especial Cível. Contudo, essa condição deve ser devidamente comprovada no ato do ajuizamento da ação.

Ademais, o Enunciado 135 do FONAJE estabelece que o acesso dessas pessoas jurídicas ao sistema dos Juizados depende da apresentação de sua qualificação tributária atualizada e do documento fiscal relativo ao negócio discutido, como se observa no julgado a seguir:

“RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA SEM PROVA DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. (...) INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. Se a empresa autora não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei 12.153, de 2009. (...) (N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

A legitimidade ativa nos Juizados Especiais é matéria de ordem pública e pressuposto processual de validade. No presente caso, verificou-se que a exequente foi excluída do regime do Simples Nacional em 31/12/2024.

Após ser intimada para comprovar seu enquadramento jurídico, a própria parte recorrente peticionou no ID/PJe2 370161445 informando que "não mais se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte". Na mesma oportunidade, requereu expressamente a extinção do processo sem resolução do mérito para propositura perante o juízo comum.

Dessa forma, a sentença apenas acolheu a pretensão formulada pela própria exequente. A insurgência recursal em sentido oposto ao que foi pedido anteriormente viola o princípio da boa-fé processual e a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Portanto, constatada a ausência de capacidade da pessoa jurídica para permanecer no polo ativo do microssistema,
bem como o pedido expresso da parte credora para que a ação fosse extinta,
a extinção do feito é medida impositiva, não havendo se falar em reforma da decisão que atendeu ao pedido da própria recorrente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026